Tribunal: TJDFT
Processo: 0745551-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a sua impugnação, em que defende a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) definir se o título executivo judicial é inexigível, por suposta afronta à Constituição Federal e ao Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença: não há fundamentos para suspensão do processo. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida.
4. Os argumentos apresentados pelo agravante já foram enfrentados no acórdão exequendo e estão preclusos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Teses de julgamento:
1. O cumprimento de sentença individual fundado em decisão coletiva transitada em julgado não pode ser suspenso com fundamento em ação rescisória não conhecida.
2. O agravo de instrumento não é via adequada para rediscutir matérias preclusas, tampouco buscar a desconstituição de coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, II; CPC, art. 313, V, "a"; CPC art. 535, III, §§ 5o e 7o; Lei de Responsabilidade Fiscal art. 21; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.02.2020; STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1316826, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu j: 10/2/2021).